Tribunal: TJES
Processo: 5000037-36.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-36.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000037-36.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

RECORRIDO:
DAUTER TADEU BERTOLDI e

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS VIA AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO POR FALHA NO REPASSE PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA MANTIDA EM FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CDC, ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14, 18 E 34. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DAUTER TADEU BERTOLDI em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A
.

Em síntese, a parte autora narra que comprou passagens aéreas, mas elas foram canceladas porque a administradora do cartão de crédito não repassou os valores à empresa de viagens. Aduziu que, em razão do imbróglio precisou realizar a viagem através de transporte rodoviário. Argumentou que, mesmo com as passagens tendo sido canceladas, houve cobrança em sua fatura. Diante do exposto, requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e o litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegou que não houve nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano sofrido pela autora. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, visto que não houve ato ilícito e o autor não comprovou qualquer abalo.

Já a requerida, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que atuou apenas como meio de pagamento e que não tem autonomia para cancelar compras unilateralmente, pois essa ação é de responsabilidade do estabelecimento comercial onde a transação foi realizada. Aduziu a inexistência de ato ilícito. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, visto que não houve ato ilícito e o autor não comprovou qualquer abalo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.337,52 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15558346, a requerida BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços. Defende que não possui autonomia para cancelar compras, sendo esta responsabilidade do estabelecimento comercial. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais contidos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade pelo cancelamento das passagens aéreas, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de administradora de cartão de crédito. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08 .0035 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA. APELADO: ANDRÉ JOSÉ SERAFIM RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . -
Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços ( CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços .
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O cancelamento de compra. Cobrança indevida . Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano. 3. - Tratando-se de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária . Por sua vez, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação. 4. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305548120188080035, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS NA FATURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há responsabilidade solidária entre a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, nos casos em que o consumidor requer o cancelamento ou o estorno da cobrança e esse pedido não é atendido, uma vez que ambos integram a cadeia de consumo.
2 . A mera demonstração da cobrança indevida já é capaz de ensejar a repetição in débito em dobro, isso porque O STJ ao julgar o EREsp n. 1.413.542/RS fixou o entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independentemente de má-fé . 3. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado em primeiro grau estar amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001127-28.2022.8.08 .0062, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ela não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com cobrança indevida, vez que não usufruiu do serviço pago, forçando o recorrido a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação da recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)